Tribunal: TJMT
Processo: 1026838-82.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026838-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4 VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), CONSORCIO BARRA DO PARI - CNPJ: 16.930.602/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 04.802.373/0001-37 (AGRAVADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE SUBMETER A OBRIGAÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE – RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO ALBERGA CONSÓRCIO – VEDAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não há qualquer possibilidade de estender os efeitos da recuperação judicial às obrigações assumidas pelo consórcio, que efetivamente é quem responde pela dívida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução nº 1004327-35.2018.8.11.0041, manejada por CROÁCIA COMÉRCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, em face do CONSÓRCIO BARRA DO PARI, indeferiu o pedido de suspensão da execução.

Para tanto, a agravante diz integrar o consórcio executado, em que o exequente busca o recebimento da quantia inadimplida de R$ 311.033,97 (trezentos e onze mil reais trinta e três reais e noventa e sete centavos).

Alega que ingressou com processo de recuperação judicial e, em razão disso, a ação de execução na origem deve ser imediatamente suspensa, com a submissão do respectivo crédito ao plano recuperacional, tendo em conta os reflexos patrimoniais que poderão advir com o avançar da ação.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id nº 79371996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A agravante se insurge em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução, manejada pela empresa agravada, em face do CONSÓRCIO BARRA DO PARI.

A recorrente diz integrar o referido consórcio, porém, entende que qualquer medida constritiva sobre seus bens ou obrigações a ela atribuídas, deve ser rechaçada, em razão do regime de recuperação judicial a que está submetida.

Na espécie, não assiste razão à recorrente.

É que, ao examinar os autos do processo, infere-se que a execução foi manejada contra o consórcio formado pelas empresas Engeglobal Construções Ltda., Três Irmãos Engenharia Ltda. e Valor Engenharia Ltda, conforme contrato de constituição de consórcio, apresentado no id nº 71165977.

Diante disso, não há qualquer possibilidade de estender os efeitos da recuperação judicial às obrigações assumidas pelo consórcio, que efetivamente é quem responde pela dívida.

É o que dispõe o artigo 2º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005,
in verbis
:

Art. 2º Esta Lei não se aplica a:

(...)

I – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito,
consórcio,
entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
Cumprimento de sentença - Sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial das empresas consorciadas – Inadmissibilidade - Autonomia contábil e financeira do consórcio
– Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2156397-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1ª Vara; Data do Julgamento: 19/01/2021; Data de Registro: 19/01/2021)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Consórcio Recuperação judicial de uma das pessoas jurídicas integrantes do consórcio Suspensão do feito Impossibilidade Obrigações do consórcio que são autônomas em relação às pessoas jurídicas que o integra
Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2183220-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2019; Data de Registro: 02/10/2019).

Dessa feita, o debate a respeito da recuperação judicial só teria relevância no caso de a ação de execução ter sido manejada diretamente em face das empresas que constituem o referido consórcio, não sendo esse o caso em exame.

Ademais, conforme bem pontou a Douta Procuradoria de Justiça, deve ser considerada a obrigação contratual, visto que, na constituição do consórcio, as empresas que a formaram se comprometeram a se responsabilizarem solidariamente pelas obrigações assumidas pela novel pessoal jurídica.

Para melhor esclarecer a questão, importa transcrever parte do termo que convencionou a responsabilidade das consorciadas:

CLÁUSULA 5ª – RESPONSABILIDADES DA CONSORCIADAS

5.1. Fica convencionada que
as empresas consorciadas responderão solidariamente
, junto a Secretaria da Copa do Mundo – FIFA 2014 – SECOPA, por todos os atos praticados na execução as obras dentro das Normas e condições emanadas pela Concorrência Pública referente ao Edital CP nº 009/2012 e as do Contrato a ser firmado pelo CONSÓRCIO e o referido órgão.

(...)

5.4.
A CONSORCIADA que, rem razão de sua responsabilidade solidária
, cumprir obrigação da outra, terá direito de regresso para cobrar desta os valores referentes as despesas e perdas e danos, excluídos os danos indiretos, sub-rogando-se no direito ao crédito dessa outra junto a SECOPA. (destaquei e grifei)

Por essas razões, não há que se falar em submissão do crédito executado a qualquer feito recuperacional, mais precisamente ao processo recuperacional manejado isoladamente pela agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021